Tribunal: TJBA
Processo: 8008223-90.2023.8.05.0256
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008223-90.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YCARO MARTINS GOMES RUBERTO Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL BOMBEIRO MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DESACOLHIDAS. MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Decreto Estadual nº 16.529/2016 prevê a necessidade emissão de Laudo Médico Pericial pela Junta Médica Oficial do Estado, atestando o exercício em condições insalubres ou perigosas de trabalho e estabelecendo o percentual a ser concedido ao servidor para que seja deferido adicional em questão. 2. Ressai evidente a impossibilidade de utilização da via mandamental para o reconhecimento do direito alegado pelo impetrante, em vista da imprescindibilidade de dilação probatória acerca dos requisitos para a percepção do adicional de periculosidade. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8008223-90.2023.8.05.0256, em que figuram como impetrante YCARO MARTINS GOMES RUBERTO e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator